Tribunal: TJMT
Processo: 1043446-16.2024.8.11.0001
Relator(a): EULICE JAQUELINE DA COSTA SILVA CHERULLI
Órgão julgador: EULICE JAQUELINE DA COSTA SILVA CHERULLI
Órgão colegiado: Primeira Turma Recursal
Data de julgamento: 2026-04-09
Data de publicação: 2026-04-14

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA TURMA RECURSAL

GABINETE 4

Número Único
:

1043446-16.2024.8.11.0001
Classe:

APELAÇÃO CRIMINAL (417)
Assunto:

[Da Poluição]
Relator:
Des(a). EULICE JAQUELINE DA COSTA SILVA CHERULLI

Turma Julgadora:

[DES(A). EULICE JAQUELINE DA COSTA SILVA CHERULLI, DES(A). GONCALO ANTUNES DE BARROS NETO, DES(A). WALTER PEREIRA DE SOUZA]

Parte(s):

[POLÍCIA JUDICIÁRIA CIVIL DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0029-45 (APELANTE), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (APELANTE), LOELSON RONDON DE ANUNCIACAO - CPF: 000.845.531-70 (APELADO), OSEIAS LUIZ FERREIRA - CPF: 298.809.801-82 (ADVOGADO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (CUSTOS LEGIS)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA TURMA RECURSAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

WALTER PEREIRA DE SOUZA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE CONHECEU DO RECURSO E NEGOU-LHE PROVIMENTO.

E M E N T A

ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA

PRIMEIRA TURMA RECURSAL

GABINETE 4

RECURSO APELAÇÃO N.° 1043446-16.2024.8.11.0001

Recurso de Apelação Criminal n.° 1043446-16.2024.8.11.0001

Apelante:
Loelson Rondon de Anunciação.

Apelado: Ministério Público do Estado de Mato Grosso.

EMENTA

DIREITO PENAL E PROCESSUAL PENAL. APELAÇÃO CRIMINAL. CRIME AMBIENTAL. FUNCIONAMENTO DE ESTABELECIMENTO POTENCIALMENTE POLUIDOR SEM LICENÇA AMBIENTAL. LAVA-JATO. MATERIALIDADE E AUTORIA COMPROVADAS. CRIME DE PERIGO ABSTRATO. DESNECESSIDADE DE DANO AMBIENTAL CONCRETO. PRINCÍPIO DA INSIGNIFICÂNCIA. INAPLICABILIDADE. DOLO GENÉRICO CONFIGURADO. SENTENÇA MANTIDA. RECURSO DESPROVIDO.

I. CASO EM EXAME

1.

Apelação Criminal interposta contra sentença que condenou o acusado pela prática do crime previsto no artigo 60 da Lei n.º 9.605/1998, consistente no funcionamento de estabelecimento potencialmente poluidor (lava-jato) sem licença ambiental, com imposição de pena de 01 (um) mês de detenção, substituída por pena restritiva de direitos, além da fixação de indenização pelos danos ambientais causados.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2.

Há 3 (três) questões em discussão: (i) definir se há comprovação da materialidade delitiva quanto ao funcionamento de atividade potencialmente poluidora sem licença ambiental; (ii) estabelecer se a ausência de dano ambiental concreto afasta a tipicidade da conduta; (iii) determinar a aplicabilidade do princípio da insignificância ao caso concreto.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3.

O Auto de Inspeção, o Auto de Infração e o Laudo Pericial juntados aos autos comprovam o funcionamento de estabelecimento potencialmente poluidor sem licença ambiental válida.

4.

A prova testemunhal produzida em juízo confirma que o estabelecimento funcionava sob responsabilidade do acusado, sem autorização dos órgãos ambientais competentes.

5.

O próprio acusado admite que iniciou as atividades antes da obtenção das licenças ambientais exigidas.

6.

O crime previsto no artigo 60 da Lei n.º 9.605/1998 possui natureza formal e de perigo abstrato, sendo desnecessária a comprovação de dano ambiental concreto para sua configuração.

7.

O lançamento de efluentes sem tratamento em galeria de águas pluviais evidencia a irregularidade da atividade e reforça a materialidade delitiva.

8.

O funcionamento de atividade potencialmente poluidora sem licenciamento ambiental revela elevado grau de reprovabilidade da conduta e afasta a incidência do princípio da insignificância.

9.

O dolo genérico configura-se pela vontade livre e consciente de manter o estabelecimento em funcionamento sem autorização ambiental.

10.

A pena foi fixada no mínimo legal e substituída adequadamente por restritiva de direitos, observados os critérios legais aplicáveis.

IV. DISPOSITIVO E TESE

11.

Recurso desprovido.

Tese de julgamento
:

1.

O funcionamento de estabelecimento potencialmente poluidor sem licença ambiental configura o crime previsto no artigo 60 da Lei n.º 9.605/1998 independentemente da comprovação de dano ambiental concreto.

2.

O crime previsto no artigo 60 da Lei n.º 9.605/1998 possui natureza formal e de perigo abstrato.

3.

A prova técnica produzida por órgãos ambientais, corroborada por prova oral e interrogatório do acusado, é suficiente para comprovar a materialidade e autoria delitivas.

4.

O princípio da insignificância não se aplica ao funcionamento de atividade potencialmente poluidora sem licenciamento ambiental.

Dispositivos relevantes citados
: Constituição Federal, artigo 225, parágrafo 3º; Lei n.º 9.605/1998, artigo 60; Código Penal, artigos 44 e 59; Decreto n.º 6.514/2008, artigo 66.

Jurisprudência relevante citada
: TJ-MT, ApCr 1000764-21.2021.8.11.0011; TJ-MT, ApCr 0002139-63.2019.8.11.0005.

R E L A T Ó R I O

ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA

PRIMEIRA TURMA RECURSAL

GABINETE 4

RECURSO APELAÇÃO N.° 1043446-16.2024.8.11.0001

Recurso de Apelação Criminal n.° 1043446-16.2024.8.11.0001

Apelante:
Loelson Rondon de Anunciação.

Apelado: Ministério Público do Estado de Mato Grosso.

RELATÓRIO

Recurso Apelação Criminal de Loelson Rondon de Anunciação.

Ação:

Penal Pública Incondicionada, proposta pelo Ministério Público Estadual, em desfavor de
Loelson Rondon de Anunciação
pela prática do ato delituoso previsto no artigo 60 da Lei n.º 9.650/98
.

Origem:

Juizado Especial Volante Ambiental de Cuiabá–MT.

Sentença
(Id.
351160419
):
condenou o acusado à pena de 01 (um) mês de detenção, substituída por pena restritiva de direitos consistente em prestação pecuniária, além de fixar indenização pelos danos ambientais causados, em razão da prática do crime tipificado no artigo 60,
caput
, da Lei n.º 9.605/98 (crime ambiental)
.

Recurso Criminal Apelação
(Id. 351160421)
:
pugna pela reforma da sentença, a fim de que seja absolvido. Defende que, no caso, há ausência de materialidade delitiva, além de invocar a inaplicabilidade do tipo penal por ausência de efetivo dano ambiental. Requer a aplicação do princípio da insignificância, argumentando a desproporcionalidade da condenação e a ausência de dolo específico para configuração do delito.

Contrarrazões
(Id. 351160423
):
o apelado

pugnou pela manutenção da decisão
de
origem
e pelo desprovimento do recurso.

Parecer do Ministério Público (Id.

)
:
opina pelo não provimento do recurso.

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA

PRIMEIRA TURMA RECURSAL

GABINETE 4

RECURSO APELAÇÃO N.° 1043446-16.2024.8.11.0001

Recurso de Apelação Criminal n.° 1043446-16.2024.8.11.0001

Apelante:
Loelson Rondon de Anunciação.

Apelado: Ministério Público do Estado de Mato Grosso.

VOTO

EMINENTES PARES:

Trata-se de Recurso de Apelação Criminal interposto por Loelson Rondon de Anunciação contra a sentença que o condenou pela prática do crime tipificado no artigo 60,
caput
, da Lei n.º 9.605/98 (crime ambiental).

O Ministério Público ofereceu denúncia imputando ao acusado a conduta de fazer funcionar estabelecimento potencialmente poluidor (lava-jato) sem licença ou autorização dos órgãos ambientais competentes, contrariando normas legais e regulamentares pertinentes.

A sentença de primeiro grau condenou o acusado à pena de 01 (um) mês de detenção, substituída por pena restritiva de direitos consistente em prestação pecuniária, além de fixar indenização pelos danos ambientais causados.

Em suas razões recursais, sustenta a defesa, em síntese, que há ausência de materialidade delitiva, além de invocar a inaplicabilidade do tipo penal por ausência de efetivo dano ambiental. Requer a aplicação do princípio da insignificância, argumentando a desproporcionalidade da condenação e a ausência de dolo específico para configuração do delito.

Pois bem. Quanto ao mérito, a controvérsia recursal cinge-se à análise da tipicidade da conduta imputada ao apelante, especificamente quanto à configuração do crime ambiental previsto no artigo 60 da Lei n.º 9.605/98, bem como à aplicabilidade do princípio da insignificância.

A materialidade do fato delituoso restou inequivocamente comprovada através do robusto conjunto probatório coligido aos autos, notadamente o Auto de Inspeção e Auto de Infração lavrados pela autoridade ambiental competente, atestando o funcionamento irregular do estabelecimento, bem como o Laudo Pericial n.º 225.2.22.9067.2024.191694-A01, que comprovou tecnicamente a atividade potencialmente poluidora sem as devidas licenças (Id. 351160362).

Ademais, o Termo de Liberação n.º 2024.296391 (Id. 351159898), demonstra a apreensão de equipamentos utilizados na atividade irregular.

Convém ressaltar que a documentação técnica produzida pela fiscalização ambiental possui fé pública e não foi elidida por prova em contrário, constituindo elemento probatório robusto da materialidade delitiva.

No que tange à autoria, a prova oral produzida em juízo foi coesa, harmônica e convergente, não havendo qualquer elemento que afaste sua credibilidade.

As testemunhas ouvidas em audiência, agentes da fiscalização ambiental, confirmaram de forma categórica e detalhada que o apelante era o responsável pelo estabelecimento (lava-jato) que funcionava sem as devidas licenças ambientais.

O próprio acusado, em seu interrogatório judicial, confirmou ser o proprietário e responsável pelo estabelecimento, admitindo que iniciou as atividades sem obter previamente as licenças ambientais necessárias.

A convergência entre a prova documental, testemunhal e o interrogatório do réu não deixa margem a dúvidas quanto à autoria delitiva.

O fato imputado ao acusado amolda-se perfeitamente ao tipo penal descrito no artigo 60,
caput
, da Lei n.º 9.605/98,
vigente à época dos fatos
, que estabelece:

"Art. 60. Construir, reformar, ampliar, instalar ou fazer funcionar, em qualquer parte do território nacional, estabelecimentos, obras ou serviços potencialmente poluidores, sem licença ou autorização dos órgãos ambientais competentes, ou contrariando as normas legais e regulamentares pertinentes:

Pena - detenção, de um a seis meses, ou multa, ou ambas as penas cumulativamente."

Os elementos do tipo penal estão assim configurados:

a) Elemento objetivo: O apelante fez funcionar estabelecimento (lava-jato) potencialmente poluidor, sem licença ou autorização dos órgãos ambientais competentes. A atividade de lava-jato é notoriamente reconhecida como potencialmente poluidora, em razão do uso de produtos químicos, consumo de água e geração de efluentes que podem contaminar o solo e recursos hídricos.

b) Elemento subjetivo: Restou demonstrado o dolo genérico, consistente na vontade livre e consciente de fazer funcionar o estabelecimento sem as licenças ambientais exigidas. O próprio réu admitiu que iniciou as atividades antes de obter as autorizações necessárias, evidenciando a consciência da ilicitude de sua conduta.

c) Elemento normativo: A ausência de licença ou autorização dos órgãos ambientais competentes foi comprovada documentalmente, constituindo elemento essencial do tipo penal.

A defesa sustenta a aplicação do princípio da insignificância, argumentando ausência de lesividade concreta ao bem jurídico tutelado. Contudo, tal pretensão não merece acolhida.

Segundo a jurisprudência consolidada do Supremo Tribunal Federal, o princípio da insignificância possui como vetores a mínima ofensividade da conduta, a ausência de periculosidade social da ação, o reduzido grau de reprovabilidade do comportamento e a inexpressividade da lesão jurídica provocada.

No caso concreto, nenhum desses requisitos está presente.

O crime previsto no artigo 60 da Lei n.º 9.605/98 é classificado como crime de perigo abstrato, não exigindo a demonstração de dano ambiental concreto para sua configuração. A
ratio legis
do dispositivo é justamente prevenir a ocorrência de danos ambientais, tutelando o meio ambiente de forma antecipada.

Como bem destacado no julgado paradigma desta Turma Recursal:

“APELAÇÃO CRIMINAL Nº. 1000764-21.2021.8 .11.0011 ORIGEM: JUIZADO ESPECIAL CÍVEL E CRIMINAL DE MIRASSOL D’OESTE RECORRENTE: TIAGO DE SOUZA BEZERRARECORRIDO: MINISTÉRIO PÚBLICO DE MATO GROSSO JUIZ RELATOR: ARISTEU DIAS BATISTA VILELLADATA DO JULGAMENTO: 17/11/2023 SÚMULA DE JULGAMENTO JUIZADO ESPECIAL CRIMINAL. DIREITO PENAL. CRIME AMBIENTAL . ART. 60, CAPUT DA LEI 9.605/98. IMPOSSIBILIDADE DE ABSOLVIÇÃO . PRINCÍPIO DA INSIGNIFICÂNCIA. INAPLICABILIDADE. AUTORIA E MATERIALIDADE COMPROVADAS. ELEMENTO SUBJETIVO CONFIGURADO . ROBUSTO CONJUNTO PROBATÓRIO. RECURSO CONHECIDO E NÃO PROVIDO. 1. Trata-se de apelação criminal interposta pelo réu, em face de sentença que o condenou ao cumprimento de pena de 1 mês de detenção, substituída por uma pena restritiva de direitos, consistente em prestação pecuniária de um salário-mínimo em favor de entidade a ser designada pelo juízo da execução ( CP, art . 45, § 1º), pela prática do crime previsto no artigo 60 da Lei 9.605/98. Além disso, a sentença fixou indenização mínima pelos danos ambientais, no importe de R$ 26.741,80 (vinte e seis mil, setecentos e quarenta e um reais e oitenta centavos) . (...)

12. Da leitura do Auto de Infração (ID 51540794), diagnosticou-se funcionamento da atividade potencialmente poluidora em 18 de março de 2021 . Por outro lado, a Licença Ambiental Simplificada, constante no ID 116204491, somente fora protocolada em 23 de abril de 2021, pouco mais de um mês após a autuação. Aliás, as testemunhas de defesa ouvidas em juízo foram as responsáveis pela elaboração do projeto e consequente obtenção da licença ambiental para o meio ambiente, só levada a efeito após a autuação do réu. 13.
O crime previsto no art . 60 da Lei n. 9.605 /98 é de perigo abstrato, do qual não se exige prova do dano ambiental, sendo certo que a conduta ilícita se configura com a mera inobservância ou descumprimento da norma, pois o dispositivo em questão pune a conduta do agente que pratica atividades potencialmente poluidoras, sem licença ambiental.
Por fim, o fato de estar iniciando as atividades empresariais não afasta o dever de obter a licença ambiental de seu empreendimento . 14. Por fim, o dano ambiental foi comprovado. O Relatório Técnico no 86/2022 (ID 74873416) concluiu que o dano ambiental constatado foi o “funcionamento de atividade de carvoaria sem licença ou autorização dos órgãos ambientais competentes, em que foram apreendidos 6000 Kg de carvão de babaçu. Por meio da metodologia de Custos e Controle Evitados e da estimativa do valor de mercado do carvão apreendido na inspeção, descritas no item 4 deste relatório, foi possível realizar a avaliação monetária dos danos ambientais . Resultando no valor de R$ 26.741,80” (vinte e seis mil, setecentos e quarenta e um reais e oitenta centavos). 15. Havendo provas da materialidade e da autoria, bem como existente o elemento subjetivo pertinente ao tipo penal, a sentença não merece reparos . 16. Recurso conhecido e não provido. Sentença mantida. A ementa servirá de acórdão, nos termos do artigo 82, § 5º da Lei nº 9 .099/95. ARISTEU DIAS BATISTA VILELLAJuiz de Direito Relator

(TJ-MT - APELAÇÃO CRIMINAL: 1000764-21.2021.8 .11.0011, Relator.: ARISTEU DIAS BATISTA VILELLA, Data de Julgamento: 17/11/2023, Terceira Turma Recursal, Data de Publicação: 21/11/2023)”.
[destaque nosso].

Além disso, o bem jurídico tutelado - o meio ambiente ecologicamente equilibrado - possui estatura constitucional (artigo 225 da Constituição Federal) e natureza difusa, pertencendo a toda coletividade. Trata-se de direito fundamental de terceira geração, essencial à sadia qualidade de vida das presentes e futuras gerações.

A jurisprudência do Supremo Tribunal Federal é firme no sentido de que o princípio da insignificância possui aplicação excepcional quando o caso envolve delito contra o meio ambiente, justamente pela especial proteção constitucional conferida a este bem jurídico.

Outrossim, há elevado grau de reprovabilidade na conduta de quem faz funcionar estabelecimento potencialmente poluidor sem as licenças ambientais que asseguram as mínimas condições de controle e fiscalização da atividade. O licenciamento ambiental não constitui mera formalidade burocrática, mas instrumento essencial de política pública ambiental, destinado a prevenir e controlar atividades que possam causar degradação ambiental.

Por fim, a periculosidade social da ação é manifesta, pois a reiteração de condutas como a praticada pelo apelante, se toleradas pelo sistema de justiça criminal, teria repercussão negativa ao meio ambiente, estimulando a cultura da informalidade e do descumprimento da legislação ambiental.

Sobre a matéria:

“APELAÇÃO CRIMINAL Nº. 1000764-21.2021.8 .11.0011 ORIGEM: JUIZADO ESPECIAL CÍVEL E CRIMINAL DE MIRASSOL D’OESTE RECORRENTE: TIAGO DE SOUZA BEZERRARECORRIDO: MINISTÉRIO PÚBLICO DE MATO GROSSO JUIZ RELATOR: ARISTEU DIAS BATISTA VILELLADATA DO JULGAMENTO: 17/11/2023 SÚMULA DE JULGAMENTO JUIZADO ESPECIAL CRIMINAL. DIREITO PENAL. CRIME AMBIENTAL . ART. 60, CAPUT DA LEI 9.605/98. IMPOSSIBILIDADE DE ABSOLVIÇÃO . PRINCÍPIO DA INSIGNIFICÂNCIA. INAPLICABILIDADE. AUTORIA E MATERIALIDADE COMPROVADAS. ELEMENTO SUBJETIVO CONFIGURADO . ROBUSTO CONJUNTO PROBATÓRIO. RECURSO CONHECIDO E NÃO PROVIDO. 1. Trata-se de apelação criminal interposta pelo réu, em face de sentença que o condenou ao cumprimento de pena de 1 mês de detenção, substituída por uma pena restritiva de direitos, consistente em prestação pecuniária de um salário-mínimo em favor de entidade a ser designada pelo juízo da execução ( CP, art . 45, § 1º), pela prática do crime previsto no artigo 60 da Lei 9.605/98. Além disso, a sentença fixou indenização mínima pelos danos ambientais, no importe de R$ 26.741,80 (vinte e seis mil, setecentos e quarenta e um reais e oitenta centavos) . (...)

5. Não há como acolher a tese ventilada em apelação, pois as provas coligidas atestam a tipicidade material da conduta, não havendo espaço para incidência do princípio da insignificância . 6. Segundo a jurisprudência do Supremo Tribunal Federal, o princípio da insignificância tem como vetores a mínima ofensividade da conduta, a ausência de periculosidade social da ação, o reduzido grau de reprovabilidade do comportamento e a inexpressividade da lesão jurídica provocada. Deste modo, é de aplicação excepcional quando o caso envolve delito contra o meio ambiente, pois o bem jurídico é merecedor de especial proteção, evitando-se, em todos os casos, que a reiteração da conduta tenha uma repercussão negativa ao meio ambiente.
7 . No específico caso dos autos entendo que há elevado grau de reprovabilidade na conduta de quem atua de forma a funcionar estabelecimento sem as licenças cabíveis que asseguram as mínimas condições sanitárias. Importante frisar que os atos que se amoldam aos delitos descritos na Lei nº 9.605/98 não podem ser considerados insignificantes, uma vez que atingem o direito difuso de toda uma coletividade.

(...)

15. Havendo provas da materialidade e da autoria, bem como existente o elemento subjetivo pertinente ao tipo penal, a sentença não merece reparos . 16. Recurso conhecido e não provido. Sentença mantida. A ementa servirá de acórdão, nos termos do artigo 82, § 5º da Lei nº 9 .099/95. ARISTEU DIAS BATISTA VILELLAJuiz de Direito Relator

(TJ-MT - APELAÇÃO CRIMINAL: 1000764-21.2021.8 .11.0011, Relator.: ARISTEU DIAS BATISTA VILELLA, Data de Julgamento: 17/11/2023, Terceira Turma Recursal, Data de Publicação: 21/11/2023)”.
[destaque nosso].

Portanto, não há espaço para incidência do princípio da insignificância no caso concreto.

O crime ambiental se consuma no momento em que o agente faz funcionar o estabelecimento potencialmente poluidor sem a devida licença.

No caso dos autos, a fiscalização constatou o funcionamento irregular do estabelecimento, configurando-se o delito naquele momento.

Ademais, não se vislumbra a presença de excludentes de ilicitude ou de culpabilidade.

O apelante agiu com plena consciência da ilicitude de sua conduta. Não há qualquer elemento nos autos que indique erro de tipo, coação irresistível, estado de necessidade ou qualquer outra causa excludente.

A alegação de desconhecimento da necessidade de licença ambiental não se sustenta, pois a exigência de licenciamento para atividades potencialmente poluidoras é amplamente divulgada e de conhecimento notório, especialmente para quem empreende neste ramo de atividade.

A dosimetria da pena foi realizada de forma adequada e proporcional pelo juízo de primeira instância.

Na primeira fase, a pena-base foi fixada no mínimo legal (01 mês de detenção), considerando as circunstâncias judiciais do artigo 59 do Código Penal favoráveis ao réu.

Não há circunstâncias agravantes ou atenuantes a serem consideradas na segunda fase.

Na terceira fase, não há causas de aumento ou diminuição aplicáveis.

A pena privativa de liberdade foi adequadamente substituída por pena restritiva de direitos (prestação pecuniária), nos termos do artigo 44 do Código Penal, considerando que o crime foi cometido sem violência ou grave ameaça, a pena aplicada não é superior a 04 anos, e o réu não é reincidente.

Além disso, a sentença fixou indenização pelos danos ambientais causados, correspondente ao valor mínimo da multa prevista no artigo 66 do Decreto n.º 6.514/2008, que regulamenta a Lei n.º 9.605/98, a ser revertido ao Fundo Estadual do Meio Ambiente.

Tal condenação encontra respaldo no artigo 225, § 3º, da Constituição Federal, que estabelece que
"as condutas e atividades consideradas lesivas ao meio ambiente sujeitarão os infratores, pessoas físicas ou jurídicas, a sanções penais e administrativas, independentemente da obrigação de reparar os danos causados"
.

Os precedentes desta Turma Recursal são firmes no sentido da impossibilidade de absolvição em casos de funcionamento irregular de estabelecimento potencialmente poluidor sem licença ambiental:

“APELAÇÃO CRIMINAL. PRELIMINAR DE NULIDADE DA SENTENÇA. NÃO OFERECIMENTO DA SUSPENSÃO CONDICIONAL DO PROCESSO. NULIDADE RELATIVA NÃO RECONHECIDA . AUSÊNCIA DE ALEGAÇÃO NA PRIMEIRA OPORTUNIDADE. PRESCRIÇÃO PENAL PUNITIVA ABSTRATA.PRESCRIÇÃO RECONHECIDA. INTERRUPÇÃO DO PRAZO PRESCRICIONAL . PUBLICAÇÃO DO JULGAMENTO DOS EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. EMBARGOS REJEITADOS. AUSÊNCIA DE INTERRUPÇÃO.FUNCIONAMENTO IRREGULAR . ATIVIDADE COM CARÁTER POTENCIALMENTE POLUIDOR. CRIME DE PERIGO ABSTRATO. MATERIALIDADE E AUTORIA COMPROVADAS. RECURSO CONHECIDO E NÃO PROVIDO .

1. O juízo singular decidiu a ação penal por sentença assim redigida: "Vistos Dispensado o relatório nos termos do artigo 38, caput, da Lei 9.099/95. Decido . O objetivo dos embargos de declaração é a manifestação sobre ponto obscuro, contraditório ou omisso existente na decisão, ainda para corrigir erro material. “Art. 1.022 . Cabem embargos de declaração contra qualquer decisão judicial para: I - esclarecer obscuridade ou eliminar contradição; II - suprir omissão de ponto ou questão sobre o qual devia se pronunciar o juiz de ofício ou a requerimento; III - corrigir erro material. Parágrafo único. Considera-se omissa a decisão que: I - deixe de se manifestar sobre tese firmada em julgamento de casos repetitivos ou em incidente de assunção de competência aplicável ao caso sob julgamento; II - incorra em qualquer das condutas descritas no art. 489, § 1º” . In casu, sustenta o embargante omissão na sentença de id. 91306416, vez que não houve pronunciamento quanto ao nível de poluição praticada pelo embargante, que poderia resultar em danos à saúde humana ou que provoque mortandade de animais ou, ainda, que destrua a flora, de sorte que requer seja sanada a omissão apontada. Por outro lado, denota-se que o embargante tenta dirimir sua irresignação rediscutindo o decisum, tudo no intento de modificá-lo, o que não se admite nas vias estreitas dos embargos declaratórios, devendo, portanto, ser perseguido mediante interposição de recurso próprio. A propósito, veja julgado do TJMT nesse sentido: EMBARGOS DE DECLARAÇÃO - RECURSO DE APELAÇÃO - AÇÃO DE CONCESSÃO DE AUXÍLIO-ACIDENTE - ALEGAÇÃO DE OMISSÃO E CONTRADIÇÃO – VÍCIOS INEXISTENTES – REAPRECIAÇÃO DE PROVA – LIVRE CONVENCIMENTO - PRETENSÃO DE REDISCUSSÃO DA MATÉRIA - PREQUESTIONAMENTO – NÃO CABIMENTO - ACÓRDÃO MANTIDO – EMBARGOS REJEITADOS . 1. A interposição de Embargos de Declaração somente se justifica quando a decisão recorrida estiver maculada por obscuridade, omissão, contradição ou contiver erro material. Inteligência do art. 1022 do CPC . 2. O recurso de Embargos de Declaração não se presta à pretensão de rediscussão ou reexame da matéria. 3. Ainda que a parte alegue a intenção de ventilar matéria para fins de prequestionamento, o julgador não é obrigado a examinar exaustivamente todos os dispositivos legais apontados pela parte recorrente, quando a fundamentação da decisão for clara e precisa, solucionando o objeto da lide . (N.U 1004432-66.2017.8 .11.0002, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PÚBLICO, GERARDO HUMBERTO ALVES SILVA JUNIOR, Segunda Câmara de Direito Público e Coletivo, Julgado em 04/10/2022, Publicado no DJE 19/10/2022) Pelo exposto, inexistindo vícios na decisão embargada, REJEITO os presentes embargos de declaração e mantenho a r. decisão incólume. No mais, DETERMINO que se desentranhe a manifestação de id . 114254944, vez que estranho ao presente feito. Intime-se. Cumpra-se. Diamantino, data registrada no sistema . José Mauro Nagib Jorge Juiz de Direito"

2. A apelação criminal interposta pelo réu devolveu à apreciação desta Turma as seguintes matérias: a) interrupção da prescrição com o julgamento dos Embargos de Declaração; b) a prescrição da pretensão punitiva; c) suspensão condicional do processo; e d) inexistência de prova da materialidade e autoria do crime.

3. Nas contrarrazões foram rebatidas as questões levantadas na Apelação .

4. O representante do Ministério Público manifestou-se pelo não provimento do recurso.

5. Nulidade de atos processuais . Haverá nulidade quando não for observada a forma do ato processual. O não oferecimento da suspensão condicional do processo envolve nulidade relativa (STJ - AgRg no REsp: 1758189 SC 2018/0199164-3, Relator.: Ministro REYNALDO SOARES DA FONSECA, Data de Julgamento: 23/10/2018, T5 - QUINTA TURMA, Data de Publicação: DJe 31/10/2018). Se o réu não arguir nulidade relativa na primeira oportunidade que teve, não há como reconhecê-la (STJ AgRg nos EDcl no HC n. 705 .154/SP, relator Ministro Joel Ilan Paciornik, Quinta Turma, julgado em 7/12/2021, DJe de 10/12/2021).

6. Prescrição penal punitiva abstrata. A prescrição da pretensão punitiva abstrata ocorre antes do trânsito em julgado da sentença penal, considerando o máximo da pena privativa de liberdade cominada ao crime, observando o tabelamento do art . 109 do CP. A pretensão punitiva abstrata do crime previsto no art. 60 da Lei 9.605/98 prescreve abstratamente em 4 anos . Decorridos menos de quatro anos entre o recebimento da denúncia e a publicação da sentença, a prescrição punitiva não deve ser reconhecida.

7. Interrupção do prazo prescricional. O acolhimento, ainda que parcial, de embargos de declaração com efeito infringente, desloca o marco interruptivo da prescrição para a data da sessão em que ocorreu esse julgamento . Todavia, esta regra não se aplica quando os embargos de Declaração são rejeitados ou não tem efeito infringente. (STJ AgRg no AREsp n. 2.283 .280/SP, relator Ministro Rogerio Schietti Cruz, Sexta Turma, julgado em 12/9/2023, DJe de 20/9/2023).

8. Funcionamento irregular. O crime tipificado no art . 60 da Lei Ambiental (Lei 9.605/98) apresenta os seguintes elementos objetivos: a) construir, reformar, ampliar, instalar ou fazer funcionar estabelecimento, obra ou serviço; b) que possua caráter potencialmente poluidor; c) sem licença ou autorização dos órgãos públicos ou contrária as normais legais. Este crime é classificado como de perigo abstrato, que não exige a prova do efetivo dano ambiental. A materialidade e a autoria estão presentes quando estiver comprovado que o réu é o proprietário de lava jato que se encontra em funcionamento sem a devida licença ambiental .

9. Recurso conhecido e não provido.

10. Sem custas e sem honorários advocatícios .

11. Sentença mantida por seus próprios fundamentos, servindo a súmula do julgamento como acórdão, nos termos do art. 82, § 5º, da Lei nº 9.099/95 .

(TJ-MT - APELAÇÃO CRIMINAL: 0002139-63.2019 .8.11.0005, Relator: Hildebrando da Costa Marques, Data de Julgamento: 04/03/2024, Terceira Turma Recursal, Data de Publicação: 11/03/2024)”.

Por derradeiro, o laudo pericial foi categórico ao constatar que (Id ):

“Sim, houve dano ambiental ilícito. Os exames periciais identificaram que os efluentes gerados durante a lavagem dos veículos são lançados diretamente na galeria de águas pluviais, sem qualquer tratamento prévio. Além disso, verificou-se a ausência das licenças ambientais necessárias para a operação do empreendimento, evidenciando que o local estava funcionando de forma irregular”.

Logo, o conjunto probatório dos autos é robusto e inequívoco quanto à materialidade e autoria do delito ambiental.

Portanto, a sentença condenatória deve ser integralmente mantida.

Diante disso,
CONHEÇO
do recurso, todavia,
NEGO-LHE PROVIMENTO
, para manter a sentença recorrida em sua integralidade.

Preclusa a via recursal, retornem os autos ao Juizado de origem.

É como voto.

Eulice Jaqueline da Costa Silva Cherulli

Juíza de Direito Relatora

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 09/04/2026